Tribunal: STF
Processo: HC 213254
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    1. A defesa impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, em que aponta como autoridade coatora o “Exmo. Sr. Dr. Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça”. 



    Sustenta, em síntese, errônea certificação do trânsito em julgado do processo, em consequência impossibilidade de ”revisão da decisão proferida com os instrumentos que lhe são cabíveis e pertinentes”. 



    É o relatório. Decido 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, cabe ressaltar que a jurisprudência desta Suprema Corte entende que discussões referentes a pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus (HC 181.705, ministra Cármen Lúcia; HC 106.468/RJ, ministro Celso de Mello). 



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal possui orientação de que não se revela admissível a utilização da ação de habeas corpus quando se pretende alegar irregularidade em determinação de certificação de trânsito em julgado de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça:



     Agravo regimental em habeas corpus. 2. Alegação de errônea certificação de trânsito em julgado. 3. Pretende-se discutir pressupostos de admissibilidade de recurso extraordinário interposto no Superior Tribunal de Justiça por meio de habeas corpus. Inadmissibilidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 150.819 AgR, ministro Gilmar Mendes) 



    3. Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator